Tribunal: TCU
Processo: 043.578/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 908/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.578/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Maia Monteiro (XXX.661.247-XX); Tathyane Thais Faria Costa (XXX.709.727-XX); Thiago Kimio Kurashima (XXX.789.678-XX); Tiago de Souza Anselmo (XXX.596.706-XX); Vanessa da Silva Fontes Lorini (XXX.110.950-XX); Vanessa da Silva Machado (XXX.394.021-XX); Vania Domingues de Mello (XXX.945.296-XX); Viviane Wasum (XXX.336.707-XX); Wagner Novis Franco (XXX.619.468-XX); Wandermax de Souza Almeida (XXX.391.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.